Tribunal: TJSP
Processo: 1001680-04.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. Sentença que rejeitou os embargos, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor. Insurgência dos embargantes. Possibilidade.

ALONGAMENTO DA DÍVIDA. Prolongamento do prazo para pagamento da dívida rural que constitui direito subjetivo do devedor. Inteligência da Súmula 298 do STJ. Particularidade do contrato a ser analisado

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. Sentença que rejeitou os embargos, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor. Insurgência dos embargantes. Possibilidade.

ALONGAMENTO DA DÍVIDA. Prolongamento do prazo para pagamento da dívida rural que constitui direito subjetivo do devedor. Inteligência da Súmula 298 do STJ. Particularidade do contrato a ser analisado individualmente. Débito que se enquadra na hipótese legal. Inteligência do art. 5o da Lei 9.138/95. Anterior requerimento de prorrogação dos prazos de vencimento das dívidas. O banco-credor reconheceu extrajudicialmente, por meio de seu preposto, que o mutuário tem direito à securitização da dívida rural, alongamento da dívida originária. Na declaração, a próprio punho, do ex-gerente do banco demandado, constou que o pedido de alongamento ou prorrogação se referia a 118 contratos, que à época se encontravam em "estado de total adimplência", bem como que o Banco autorizou "o parcelamento da totalidade dos 118 contratos", dentre estes o pacto objeto deste litígio. Comunicação eletrônica corroborada por declaração, a próprio punho, do emitente. Documentos carreados aos autos que demonstram a existência da contratação de alongamento da dívida que os embargantes têm com o banco réu. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000512493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001680-04.2018.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que são apelantes
DEBORA DENISE RIGUETE CHIQUITO, MARIA TEREZA FERRAREZE
CHIQUITO e CLAUDIO CHIQUITO GARCIA, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218
16
Apelação:
1001680-04.2018.8.26.0218
Comarca:
Guararapes
Juízo de origem:
2a Vara
Juiz prolator:
Mateus Moreira Siketo
Processo:
1001680-04.2018.8.26.0218
Apelantes
Débora Denise Riquete Chiquito, Maria Tereza
Ferrareze Chiquito e Claudio Chiquito Garcia
Apelado:
Banco do Brasil S/A
EMBARGOS MONITÓRIOS. Sentença que rejeitou os
embargos, declarando constituído de pleno direito o título
executivo judicial em favor do autor. Insurgência dos
embargantes. Possibilidade.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA. Prolongamento do prazo
para pagamento da dívida rural que constitui direito subjetivo
do devedor. Inteligência da Súmula 298 do STJ.
Particularidade do contrato a ser analisado individualmente.
Débito que se enquadra na hipótese legal. Inteligência do art.
5o da Lei 9.138/95. Anterior requerimento de prorrogação dos
prazos de vencimento das dívidas. O banco-credor reconheceu
extrajudicialmente, por meio de seu preposto, que o mutuário
tem direito à securitização da dívida rural, alongamento da
dívida originária. Na declaração, a próprio punho, do ex-
gerente do banco demandado, constou que o pedido de
alongamento ou prorrogação se referia a 118 contratos, que à
época se encontravam em “estado de total adimplência”, bem
como que o Banco autorizou “o parcelamento da totalidade
dos 118 contratos”, dentre estes o pacto objeto deste litígio.
Comunicação eletrônica corroborada por declaração, a próprio
punho, do emitente. Documentos carreados aos autos que
demonstram a existência da contratação de alongamento da
dívida que os embargantes têm com o banco réu. Sentença
reformada. Recurso provido.
VOTO No 21092
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 474/481, que rejeitou os embargos à execução nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218
16
“REJEITO os embargos e declaro constituído de pleno
direito o título executivo judicial em favor do autor e,
em consequência, converto o mandado inicial em
mandado executivo, devendo os réus efetuarem o
pagamento da importância reclamada, ou seja, R$
241.437,68, em conformidade com a planilha de fls.
78/79, atualizada até 31.05.2018, incidindo a partir daí
correção monetária, nos termos da tabela prática do
TJSP, e juros de 1 % ao mês.
No tocante à sucumbência, dispõe o artigo 82, par. 2o,
do Código de Processo Civil que 'A sentença condenará
o vencido a pagar ao vencedor as despesas que
antecipou'. E o artigo 85 assim dispõe: 'A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor'. Na hipótese 'sub judice', frente ao
critério da equidade, complexidade do feito, grau de
zelo do profissional e o local da prestação de serviços,
fixo, diante do princípio da sucumbência, em R$
3.000,00 (três mil reais), entendendo que remunera
condignamente o profissional contratado sem onerar
em demasia o vencido, com fundamento no art. 85, §
8o e § 2o do CPC.
Os embargantes recorrem.
Dizem que Dercival Chiquito e seus parceiros
agrícolas recorrentes pactuaram junto ao Banco um alongamento de
dívidas rurais, que abrigou a prorrogação creditícia de um bloco de
dívidas contratuais, incluindo o contrato no 40/02058-4, objeto do
litígio.
Afirmam que o recorrido descumpriu os termos
do alongamento, negando-se a prosseguir com o avençado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218
16
Alegam que diante disso, o Sr. Dercival ajuizou
ação de obrigação de fazer, registrada sob no
1001788.33.2018.8.26.0218, objetivando o reconhecimento deste
alongamento de dívidas rurais. Referida ação teria sido julgada
procedente, “declarando que houve a contratação de um alongamento
de dívidas rurais” (bloco de contratos incluindo o objeto desta
demanda). Teria, ainda, decretado a inexigibilidade creditícia de todos
os contratos integrantes do referido Bloco, que teriam sido alongados
pelo e-mail/contrato de fl. 176.
Asseveram que “os contratos/bloco de débitos do
condomínio ou sociedade de fato familiar foram alongados em um
mesmo acordo e de forma uniforme como demonstram os documentos
destes autos, tendo como base o e-mail/contrato de fls.176, confirmados
pelo próprio gerente do banco apelado fls.178”.
Afirmam que o Banco embargado tentou cobrar
dos demandados, “quantia ilegítima e inexigível, porquanto baseada em
Crédito Bancário com natureza rural, que foi objeto de prolongamento de dívida
CONTRATADO, baseado no acordo verbal e, posteriormente, expresso entre as
partes, encabeçada pelo o Sr. DERCIVAL CHIQUITO (irmão dos recorrentes) -
docs. Anexos aos autos -, como tratado e demonstrado nos Embargos
Monitórios, cuja validade não só se sustenta neste citado acordo particular, mas
também na DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO GERENTE DO BANCO, com lista expressa
assinada pelo mesmo atestando a inclusão do presente contrato bancário,
fls.176, mas também, subsidiariamente, na Súmula 298 do STJ, jurisprudência
do TJSP e pela legislação especial em vigor, todos pontualmente invocados pelos
embargantes em seus Embargos”.
Mencionam a mensagem eletrônica de fl. 176, o
laudo de frustração de safra e de capacidade de pagamento envolvendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218
16
todos os contratos prorrogados (fls. 291/330).
Asseveram falta de impugnação específica acerca
dos embargos e das provas carreadas.
Dizem que a existência e validade do contrato
particular havido entre as partes (fls. 176) se confirma com a declaração
do gerente do banco (fls. 178/179).
Afirmam nulidade da sentença.
Alegam cerceamento de defesa, argumentando
que o Banco não impugnou especificamente o conteúdo dos embargos.
Mencionam que o Juízo não inaugurou a fase
probatória, tampouco intimou as partes acerca de interesse na produção
de provas. Além disso, teria deixado de pontuar as questões
controvertidas.
Afirmam que os pontos destacados pela sentença
não eram alvo de prova pois não impugnados pelo Banco.
Aduzem que “foi
efetivamente
contratado
o
prolongamento das dívidas dos apelantes e por intermédio do sr. Dercival, fato
este incontroverso pois não impugnado pelo banco, como demonstra o
documento de fls.176 e ss. complementado crucialmente pela declaração do
próprio gerente do banco afirmando ter alongado o bloco de dívida familiar em
tela, acompanhada de lista expressa que consta o presente contrato
40/02058-4”.
Afirmam que, conforme dispõe a Lei 9.138/95, o
Manual do Crédito Rural e a Súmula 298/STJ, os apelantes
preencheram e fazem jus ao parcelamento.
Sustentam que “os requisitos para o gozo deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218
16
direito foram totalmente preenchidos, quais sejam, a solicitação do alongamento
e a comprovação do justo motivo (legal) para tal solicitação, nos termos da Lei
de Crédito Rural (n. 9.138/95), do respectivo Manual de Crédito Rural (como
citado acima, trata-se do item 9, do capítulo 2, seção 6) e da Súmula 298/STJ”.
Buscam a reforma da sentença, com a inversão
dos ônus sucumbenciais. Pretendem que a verba honorária seja balizada
pelo art. 85, §2o do CPC, considerando, inclusive, a fase recursal.
Buscam o provimento ao recurso para anulação
da sentença, ou sua reforma para decretar a extinção da monitória em
virtude da inexigibilidade do débito cobrado em razão do alongamento
da dívida (fls. 495/518).
Juntam precedentes jurisprudenciais favoráveis às
suas teses (fls. 522/623).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
626/630).
Os autos foram primeiramente distribuídos à 21a
Câmara de Direito Privado e, posteriormente, a este relator (fl. 638).
Os
recorrentes
pugnam
pela
juntada
de
documentos. Afirmam terem ajuizado ação de produção de prova,
registrada
sob
no
1005912-25.2019.8.26.0218,
consistente
no
“depoimento judicial do próprio gerente do Banco do Brasil, Jorge
Mamoni”, bem como o depoimento do perito/representante da empresa
Apio Rural, credenciada pelo Banco do Brasil (fls. 641/651, 652/681).
Opuseram-se ao julgamento virtual (fl. 780).
O recorrido foi intimado a se manifestar sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218
16
documentos carreados (fls. 781), mas o prazo decorreu sem
manifestação (fl. 783).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença:
BANCO DO BRASIL S/A, qualificado nos autos, ajuizou
a presente AÇÃO MONITÓRIA contra DÉBORA DENISE
RIGUETE CHIQUITO e OUTROS também qualificados,
alegando que é credor dos réus da quantia atualizada
de R$ 310.000,00, em razão da celebração do contrato
denominado
Cédula
de
Crédito
Bancário
N.°
40/02058-4, com vencimento final para 15/11/2023.
Afirma que houve o vencimento antecipado da dívida
ante
a
inadimplência
dos
executados,
conforme
planilha anexa e previsão contratual (fls. 78/79).
Pleiteou a constituição do título executivo, convertendo-
se o mandado inicial em mandado executivo para o
pagamento da importância de R$241.437,68, além das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios. Juntou documentos (fls. 06/86).
A parte requerida foi citada e ofereceu embargos
monitórios (fls. 130/157).
Em resumo os embargantes alegam que fazem jus à
prorrogação da dívida, pois preenchem os requisitos
exigidos e previstos no Manual de Crédito Rural.
Afirmam que as prorrogações da dívida já foram
deferidas pelo Banco exequente.
O banco exequente impugnou os embargos monitórios
sustentando que não houve prorrogação da dívida,
bem como tecendo comentários acerca da impossibilidade do alongamento da dívida (fls.
467/470)” (fls, 474/475).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218
16
Preambularmente, convém esclarecer que os
documentos trazidos são suficientes para exaurir a atividade cognitiva
das questões postas nos autos.
Assim, a juntada de outros documentos não
acrescentaria elementos essenciais para a prolação do provimento
jurisdicional, como se vê a seguir.
Passa-se à análise das particularidades do
contrato objeto deste litígio, sob no 40/2058-4.
O Banco ajuizou ação monitória contra Débora
Denise Riguete Chiquito, Cláudio Chiquito Garcia e Maria Tereza
Ferrareze Chiquito.
Disse que a primeira requerida emitiu em favor
do requerente, em 27/12/2013, Cédula de Crédito Bancário no
40/02058-4 para disponibilização de crédito no valor de R$310.000,00,
com vencimento final em 15/11/2023. Afirmou que foi dado em
garantia em alienação fiduciária, um caminhão marca Mercedes Benz.
Os corréus teriam prestado garantia por aval.
Alegou que a devedora assumiu a obrigação de
pagar o crédito em 10 prestações mensais e sucessivas, mas teria
deixado de disponibilizar ativos financeiros em sua conta corrente para
saldar os débitos oriundos daquela operação.
Afirmou débito na ordem de R$241.437,68 (fls.
1/5).
Juntou cópia da Cédula de Crédito Bancário no
40/02058-4 (fls. 63/77), planilha de cálculos (fls. 78/79).
Os requeridos opuseram embargos monitórios.
Informaram que Dercival Chiquito ajuizou ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218
16
de obrigação de fazer contra o Banco do Brasil, questionando a
cobrança em relação aos contratos bancários com dívidas alongadas,
incluindo o pacto objeto deste feito (40/02058-4).
Sustentaram que a ação de obrigação de fazer,
registrada sob no 1001788-33.2018.8.26.0218, questionou a cobrança
em relação aos contratos “com dívidas alongadas”.
Disseram que a sentença prolatada naqueles
autos julgou os pedidos procedentes, “declarando a existência de
contrato entre o Banco do brasil prorrogando 118 contratos bancários,
dentre eles, o presente contrato (40/02058-4)”.
Mencionaram a conduta da GECOR, que teria
interferido extemporaneamente no acordo entre as partes para tentar
distratar.
Asseveraram
que
“Dercival
Chiquito,
representando o embargante, encabeçou com o Banco do Brasil uma
negociação em relação ao parcelamento da presente dívida, o que
resultou no contrato entre as partes deferindo o alongamento da dívida
e estabelecendo seus critérios”.
Disseram que a partir do ano 2009, juntamente
com o Sr. Dercival, sofreram diversos golpes no fluxo de caixa em
relação às suas lavouras, que reduziram a capacidade de pagamento.
Mencionaram dificuldade na comercialização da
produção rural e frustações de safra, situação que teria sido certificada
nos laudos técnicos realizados pelo perito designado pelo banco.
Destacaram os laudos de frustação de safra, que
comprovariam a necessidade dos embargantes em obter o parcelamento
da dívida da forma como contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218
16
Em razão disso, no início do ano 2016, Dercival
Chiquito informou ao banco sobre a situação dificultosa que enfrentava,
postulando o alongamento das dívidas rurais.
Aduziram que o embargado conferiu sinal
positivo sobre a possibilidade do alongamento desejado.
Assim, ter-se-ia iniciado, em meados do ano
2016, o processo interno bancário com vistas ao alongamento da dívida,
sobrevindo confirmação verbal da instituição financeira, incluindo o
contrato objeto do presente litígio, com o compromisso de que a casa
bancária emitisse respectivo aditivo contratual. Essa negociação teria
sido confirmada em mensagens eletrônicas.
Mencionaram a juntada de termo de declaração
do gerente do banco, confirmando o relatado. Ele, o gerente, teria
conferido a lista dos contratos de alongamento mediante acordo com o
Banco do Brasil, no qual se inclui o presente.
Afirmaram terem confiado na casa bancária, não
só pelo histórico negocial, mas porque a mesma lhe concedeu um
extrato que demonstrava como ficaria o alongamento das dívidas
contratadas a contar do respectivo aditivo.
Sustentaram, contudo, que o Banco do Brasil
S.A., ignorando a negociação, veio a negativar repetitivas vezes o nome
da embargante.
Postularam a improcedência da ação monitória,
aduzindo que foram preenchidas as condições do parcelamento (fls.
130/157).
Juntaram cópia da Cédula de Crédito Bancário no
40/02058-4 (fls. 161/175), das mensagens eletrônicas (fls. 176/177), do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218
16
termo de Jorge Luiz Mamoni, ex gerente do banco (fls. 178/179), da
lista de processos cujo alongamento pretendeu (fls. 180/185), laudos
técnicos (fls. 191/290), receita agropecuária (fls. 292/297), da sentença
prolatada na ação no 1001788-33.2018.8.26.0218 (fls. 331/347).
Em impugnação aos embargos, o embargado, em
afirmações genéricas, nada esclareceu acerca do alongamento da dívida.
Sustentou ter juntado documentos aptos a ensejar o ajuizamento da ação
monitória (fls. 467/470).
No mais, insistiu no pleito inicial (fls. 467/470).
Sobreveio, então, o decisório monocrático que
rejeitou os embargos, declarando constituído de pleno direito o título
executivo judicial em favor do autor (fls. 474/481).
Respeitado entendimento diverso, a sentença
comporta reforma.
A Súmula 298 do STJ dispõe que:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural
não constitui faculdade da instituição financeira, mas
direito do devedor nos termos da lei”.
A esse respeito, o STJ também decidiu que a Lei
n. 9.138/95 concedeu ao devedor o direito de ver atendido seu pedido
de alongamento da dívida, uma vez preenchidos os requisitos nela
previstos:
“...Há de se entender que a 'autorização' concedida às
instituições financeiras e aos agentes financeiros do
Sistema Nacional de crédito rural é para que se
proceda
ao
alongamento
da
dívida
mediante
provocação do devedor, nos casos e nos termos da lei,
pois do contrário estaria apenas instando os bancos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218
16
fazer o que está no poder de qualquer credor:
Conceder prazo, renunciar parcial ou totalmente ao
crédito, dar quitação etc... Penso que a lei, autorizando
o alongamento da dívida, concedeu ao devedor o
direito de requerer o benefício nela instituído, que não
poderia
ser
denegado
uma
vez
atendidos
os
pressupostos” (STJ, REsp 147.586, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, julgado em 3.9.1998).
No caso dos autos, o débito imputado aos
embargantes se enquadra na hipótese legal.
Trata-se de dívida originária de crédito rural (fls.
164/165), contraída por produtor rural em dezembro do ano 2013, com
vencimento em novembro do ano 2023 (fls. 161/175).
Incumbe à parte mutuária a apresentação do
requerimento de prorrogação dos prazos de vencimento das dívidas da
cédula de crédito rural e, ao credor provar que o pedido de alongamento
da dívida não preenchia os requisitos elencados no art. 5o da Lei
9.138/95.
O autor instruiu a inicial com a Cédula de
Crédito Bancário no 40/02058-4, subscrita por Débora Denise Riguete
Chiquito e, como avalistas, Claudio Chiquito Garcia e Maria Tereza
Ferrareze Chiquito (fls. 63/77).
Mas ao que consta nos autos, Dercival Chiquito
Garcia já havia apresentado requerimento de prorrogação dos prazos de
vencimento das dívidas em razão da frustração da safra.
Os
documentos
juntados
demonstram
a
contratação de alongamento da dívida que os embargantes têm com o
banco-réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218
16
Observe-se que a mensagem encaminhada pela
casa bancária em 17/10/2016, informou a conclusão das prorrogações
solicitadas e descreveu o processo de reescalonamento dos vencimentos
(fl. 176).
E a comunicação eletrônica é suficiente para
vincular o banco, devendo ser considerada como não escrita a ressalva
que constou no texto do e-mail: “Esta mensagem não possui caráter de
proposta financeira ou estruturação de negócios, nem apresenta
caráter vinculante” (fl. 176).
A expressão se monstra contraditória em relação
aos seus próprios termos. Serve, pois, como resposta ao requerimento
administrativo de alongamento do débito.
É de se concluir que o banco-credor já
reconheceu extrajudicialmente, por meio de seu preposto, que o
mutuário tem direito à securitização da Dívida rural, alongamento da
dívida originária.
Ademais, na declaração, a próprio punho do
gerente do banco demandado (fls. 178/179), autor do e-mail carreado às
fls. 176/177, constou que o pedido de alongamento ou prorrogação se
referia aos 118 contratos, que à época se encontravam em “estado de
total adimplência”, bem como que “o Banco autorizou “o parcelamento
da totalidade dos 118 contratos” (fls. 178/179). Ali consta o contrato
objeto deste litígio, sob no 2058-4 (fl 181).
Os laudos técnicos, de modo geral, demonstram a
dificuldade de comercialização de produtos e frustração de safras, aptos
a demonstrar a incapacidade de pagamento (fls. 191/290).
Ressalta-se que a casa bancária nada trouxe aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218
16
autos que infirmasse o teor dos documentos carreados pelos
embargantes.
O acervo probatório permite a conclusão de que a
instituição financeira aceitou a condição da gestão de negócios dos
tomadores de dinheiro, permitindo a representação por Dercival Garcia
Chiquito.
Conclui-se, pois, que o banco-credor já havia
reconhecido extrajudicialmente, por meio de seu preposto, que o
mutuário tinha direito ao alongamento da dívida originária, já que
atendeu os requisitos da Lei 9.138/95.
Ante os elementos trazidos, há de se reconhecer a
inexigibilidade da obrigação representada pela cédula de crédito juntada
na inicial (no 40/02058-4), em razão do prolongamento do prazo para
pagamento.
Nesse sentido foi o entendimento desta relatoria
em caso análogo:
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que acolheu os embargos
à monitória. Insurgência do autor/embargado. Descabimento. Prolongamento do prazo para
pagamento da dívida rural que constitui direito
subjetivo do devedor. Documentos carreados aos autos
que demonstram a existência da contratação de
alongamento das dívidas que a autora tem com o
banco réu. Pedido formulado pelo garante em outro
feito. Comunicação eletrônica suficiente para vincular o
banco.
Existência
e
validade
do
contrato
de
alongamento da dívida reconhecida em outro processo
perante o mesmo Juízo.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. É admitida a
juntada de documentos novos até mesmo em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218
16
recursal, desde que à outra parte seja garantido o
contraditório.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Parte que exerceu
o direito de argumentação dentro dos limites legais.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, 18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1001277-35.2018.8.26.0218, Relator Desembargador
Helio Faria, julgado em 26/3/2019).
Quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, é
certo que a quantia deverá ser proporcional ao grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Assim, viável a fixação equitativa da verba
quando verificado que o valor arbitrado em percentual se mostraria
desproporcional ao grau de complexidade da causa.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. Sentença que extinguiu a
execução porque efetuada a quitação do débito.
Condenação da Fazenda ao pagamento de honorários
advocatícios. Cabimento. Exequente que promoveu a
citação da executada mesmo depois de efetuado o
pagamento,
logo
após
o ajuizamento da ação.
Necessidade de contratação de advogado. Providência
que poderia ter sido evitada se a exequente fosse
diligente. Redução do valor. Possibilidade. É viável a
fixação equitativa dos honorários advocatícios
quando verificado que o valor arbitrado em
percentual é exacerbadamente desproporcional à
complexidade
da
causa.
Prevalência
dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218
16
que devem nortear a aplicação do ordenamento
jurídico
(art.
8o
do
CPC/2015).
Recurso
parcialmente provido (TJSP, 10a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0209729-73.2013.8.26.0014,
Relator Desembargador Paulo Galizia, julgado em
23/4/2015, g.n.)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
invertendo os ônus sucumbenciais, fixando-se a verba honorária no
valor de R$5.000,00.
HELIO FARIA
Relator